Tribunal: STF
Processo: Rcl 7955
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-03-25
Data de publicação: 2010-03-25

Ementa:
EMENTA
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - 
   FAC-SÍMILE PARCIALMENTE ILEGÍVEL - ART.4o DA LEI No 9.800/99 - 
   FALHA NA TRANSMISSÃO - RESPONSABILIDADE DA PARTE.
1. É dever da 
   parte que se utiliza dos meios eletrônicos de transmissão de 
   dados zelar pela qualidade e pela fidedignidade do documento 
   enviado. A correspondência entre o original e a transmissão é 
   elemento essencial para caracterizar o preenchimento dos 
   requisitos de forma.
2.  A discordância parcial e a 
   ilegitimidade de trecho da peça atraem a incidência do artigo 4o 
   da Lei no 9.800/99. A prova da falha na transmissão, contudo, 
   afasta a penalidade de litigância de má-fé.
3. Agravo interno 
   não provido.